Tribunal: TJMT
Processo: 1025818-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1025818-56.2020.811.0000
Recorrentes: HEITOR WILLINGHOEFER
Recorrida: GENERALI BRASIL SEGUROS S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 104266960) interposto por HEITOR WILLINGHOEFER, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento, conforme a seguinte ementa (id. 89098959):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – VALOR DE LUCROS CESSANTES – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA NOS TERMOS DO LAUDO PERICIAL – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE HOMOLOGOU LAUDO PERICIAL – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO LAUDO PERICIAL – MERO INCONFORMISMO QUANTO AO LAUDO NÃO AUTORIZA A REJEIÇÃO – ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE FUNDAMENTO – OBEDIÊNCIA DAS NORMAS E REQUISITOS EXIGIDOS PARA ELABORAÇÃO DO LAUDO – AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MODIFICAR A DECISÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não demonstrada a irregularidade da perícia realizada pelo perito judicial, bem como observados os critérios exigidos não há que se falar estar fora dos padrões metodológicos ou mesmo que partiu de premissa equivocada. Assim, não havendo elementos a desconstituir o laudo pericial deve permanecer a homologação que atribui o real valor a ser indenizado. (RAI n° 1025818-56.2020.811.0000, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 25/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 101022490.
O recorrente alega em suas razões:
(i) violação ao art. 477, § 2°, do CPC, ao argumento de que houve cerceamento de defesa. Argumenta que no caso versando apesar da convergência entre o laudo do perito judicial e do assistente técnico indicado pelo recorrente em relação ao faturamento bruto mensal, houve, contudo, total divergência em reação as despesas que deveriam incidir sobre a receita bruta identificada. Justifica que diante da divergência, foi pleiteado audiência de instrução para ouvir o perito e o assistente técnico, o que não foi autorizado pelo juízo.
(ii) ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC ao argumento de omissão e falta de fundamentação no acórdão, em especial quanto ao laudo assistencial produzido nos autos.
(iii) violação ao art. 465; 477, §1o, 2o e 3o, do CPC ao argumento de que houve indicação de assistente técnico, foi produzido laudo assistencial, confrontando-se com o laudo pericial apresentado, mas a decisão na origem partiu de premissa equivocada ao afirmar que não houve indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos.
(iv) afronta aos arts. 402; 403 e 944 do CC, ao fundamento de que o simples depósito judicial dos valores sem a autorização para liberação, não cessou os prejuízos em decorrência da paralisação da sua atividade. Justifica que em se tratando de veículo sinistrado houve paralisação das atividades do recorrente em decorrência da negativa de indenização do bem pela recorrida, portanto, discordando do termo final dos lucros cessantes tal como restou decidido pelo acórdão hostilizado.
Recurso tempestivo (id. 104540479).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 108604976).
Contrarrazões (id. 110777464).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por eles suscitadas nos autos, deixando de sanar omissão relevante, em especial quanto ao laudo assistencial produzido nos autos.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“Pretende o agravante a revogação da decisão que homologou laudo pericial realizado em liquidação de sentença para se apurar lucros cessantes devidos pela parte agravada.
[...]
A decisão assim constou:
“A simples impugnação do laudo pericial, sem fundamentação jurídica, não tem o condão para desacreditá-lo como elemento de prova. O julgador não está adstrito ao laudo pericial, tem liberdade para formar a convicção com outros elementos ou fatos carreados aos autos, conforme inteligência do artigo 479 do CPC. E mais, vê-se pelo documento a fls. 117 que o próprio exequente informou que seu faturamento mensal, no período de julho/12 a junho/2013 foi, em média, de R$ 29.850, 90 (vinte e nove mil oitocentos cinquenta reais e noventa centavos), sendo certo que a expert apurou a quantia de R$ 29.800,00 (vinte nove mil oitocentos reais). Como bem salientado pela d. perita, o credor confunde faturamento com lucro líquido final, lucros cessantes. Dessa forma, homologo o laudo pericial a fls. 531/591, com os esclarecimentos a fls. 675/678”.
[...]
Com relação aos argumentos do agravante, tem-se dos autos que durante a realização da perícia não fora ofertado os documentos solicitados, sendo, portanto, realizada por estimativa, consoante o laudo pericial.
Assim constou: “Diante dos fatos expostos acima, esta perita apurou os lucros cessantes com base no arbitramento, utilizando-se dos percentuais de presunção de lucro definidos em lei de acordo com a lei 9.249/1995 em seu art. 15 que define que para os serviços de transporte de carga o lucro presumido corresponde ao percentual de 8% sobre a receita bruta”.
Há de salientar que o agravante não apresentou documento com relação ao faturamento, e, argumentar agora que poderia a perita utilizar-se de pesquisas em empresas de transportes, ouvir testemunhas nos termos do artigo 473, §3o do CPC, não condiz com a omissão praticada nos autos. Eis que a perícia foi embasada em termos legais.
Do mesmo modo, pretende o agravante seja o termo final dos lucros cessantes em 11.03.2016 quando foi disponibilizado o valor ao agravante.
Sem razão.
Consoante os autos, os lucros cessantes devem ser calculados desde o evento danoso até o depósito realizado, vez que a partir deste passou a correção pelo INPC sem acrescentar novas parcelas, ou seja, a data final é do depósito do valor integral do veículo.
Não havendo elementos a caracterizar a nulidade do laudo pericial ou mesmo qualquer motivo técnico a desconstitui-lo, a sua homologação deve prevalecer.
Tanto que constou no laudo ter se utilizado do parâmetro de faturamento informado pelo autor para o cálculo do lucro cessante. Presunção sobre a receita bruta dos doze meses anteriores a ocorrência do sinistro.
Assim, apurou-se o lucro líquido mensal de R$ 2.388,07. E o total acerca dos lucros cessantes em R$ 83.225,54 (oitenta três mil duzentos vinte cinco reais e cinquenta quatro centavos).
Da análise, verifica-se que não há deficiência no laudo apresentado, haja vista que não foi apresentado documento idôneo solicitado, e realizado com base em termos legais”. (grifei).
Com efeito, vale registrar que o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Colhe-se do relatório que o agravante não possuía, ao tempo da perícia, os documentos que demonstrassem os custos fixos e variáveis que incidem sobre o faturamento, não sendo possível identificar o percentual de despesa, consequentemente, os valores correspondentes ao seu faturamento líquido. Assim a perita judicial considerou como válido o relatório de faturamento apresentado pelo agravante quando do ingresso da ação.
Não obstante, o acórdão consignou que o julgador não esta adstrito a qualquer laudo pericial e tem a liberdade para formar a sua convicção com outros elementos ou fatos carreados aos autos.
Assim, alterar a conclusão do acórdão nos moldes em que almeja o recorrente demandaria o necessário revolvimento de premissas fático-probatórias, o que esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.
Outrossim, tem-se que o STJ já decidiu que “alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado no tocante ao termo final da mora demanda a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp 1870853/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 28/08/2020); e que “em nosso ordenamento jurídico, observa-se o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado analisa a prova livremente, mas deve expor as razões do seu convencimento. O Tribunal de origem considerou adequada a perícia técnica produzida pelo perito do Juízo. A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo – no sentido de que o laudo pericial, adotado pela sentença, abordou, com precisão, todas as normas técnicas estabelecidas pela legislação, na fixação da indenização – não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Precedentes do STJ.” (AgInt no AREsp 1204836/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 05/04/2018, DJe 12/04/2018). (grifei).
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada ofensa aos arts. 402; 403; 465; 477, § 1o, 2o e 3o, do CPC e 944 do CC.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
No caso dos autos a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ (também aplicável nas hipóteses da alínea “a”) preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que “o julgador não está adstrito ao laudo pericial, tem liberdade para formar a convicção com outros elementos ou fatos carreados aos autos” e que “os lucros cessantes devem ser calculados desde o evento danoso até o depósito realizado, vez que a partir deste passou a correção pelo INPC sem acrescentar novas parcelas”.
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. CPC/1973. CAUSA COM CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "A jurisprudência desta Corte entende que, 'no sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil (artigos 130 e 131, CPC/1973 e 371, CPC/2015), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento' (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). 4. Consoante o STJ, 'não fica o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos ou fatos provados nos autos, podendo determinar a realização de nova perícia, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida, nos termos dos arts. 371, 479 e 480, do Código de Processo Civil de 2015' (AgInt no REsp 1.738.774/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018)" (AgInt no REsp n. 1.736.715/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/2/2019, DJe 13/3/2019). (...) 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ). (...) 7. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 813.359/MA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)” (grifei).
“(...) o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual, realizado pelo devedor o depósito da dívida para a garantia do juízo, cessa sua responsabilidade pela incidência de correção monetária e de juros relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder pela atualização monetária, a título de conservação da coisa, e pelos juros remuneratórios, a título de frutos e acréscimos (...) (AgInt no REsp 1875841/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. em 05/10/2020, DJe 08/10/2020)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por ambos os fundamentos.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, as alegadas violações aos arts. 402; 403; 465; 477, § 1o, 2o e 3o, do CPC e 944 do CC não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça